Tribunal: TJES
Processo: 5001085-52.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001085-52.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR POR NÃO REPASSE DE VALORES CONSIGNADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Agrosabor Industrial Ltda. contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S.A.), condenando a empresa ao pagamento de R$ 49.854,71. A decisão fundamentou-se na obrigação contratual da empresa de reter e repassar ao banco os valores consignados nos salários dos funcionários, obrigação esta que não teria sido cumprida, segundo os autos. A apelante alega que os débitos cobrados são de responsabilidade dos funcionários, argumentando que eventuais valores descontados foram devolvidos aos empregados, que passaram a quitar as obrigações diretamente com o banco, e solicita a produção de prova testemunhal para confirmar tal orientação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a empregadora (Agrosabor Industrial Ltda.) é responsável pelo repasse dos valores consignados nos salários dos empregados ao banco credor, conforme previsto contratualmente, ou se essa responsabilidade recai exclusivamente sobre os funcionários que realizaram os empréstimos consignados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes impõe à empregadora a responsabilidade de reter e repassar ao banco os valores consignados nos contracheques dos funcionários, configurando descumprimento contratual a falta de repasse.

4. O artigo 5º, § 1º, da Lei n. 10.820/03 estabelece que o empregador responde como devedor principal e solidário por valores devidos ao consignatário, caso esses valores deixem de ser repassados por falha ou culpa do empregador.

5. O inadimplemento da apelante em relação ao repasse dos valores consignados caracteriza ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, obrigando-a à reparação dos danos causados ao banco apelado.

6. A alegação da apelante de que os valores foram devolvidos aos funcionários e que eles passaram a quitar as obrigações diretamente com o banco não exclui a responsabilidade da empresa pelo repasse ao banco, nos termos do contrato e da legislação aplicável.

7. A prova testemunhal requerida pela apelante é considerada desnecessária, uma vez que a omissão no repasse dos valores encontra-se comprovada e é incontroversa nos autos, nos termos do art. 374, inciso III, do CPC.

8. O princípio da proteção da confiança justifica a manutenção da sentença, pois o banco consignatário confiou que a empregadora cumpriria sua obrigação de repassar os valores descontados dos salários dos funcionários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O empregador é responsável pelo repasse ao consignatário dos valores descontados dos salários dos empregados para pagamento de empréstimos consignados, conforme estabelecido em contrato. 2. A omissão no repasse dos valores consignados caracteriza ato ilícito e enseja o dever de reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001085-52.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROSABOR INDUSTRIAL LTDA
Advogados do(a) APELANTE: PAULO DA CUNHA GAMA - MG83049, SEBASTIAO SUTTI LOPES COSTA REIS - MG107484
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELADO: FLAVIO TEIXEIRA RASSELI - ES16840-A, SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta por Agrosabor Industrial Ltda. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou procedente o pedido do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes S.A.) em ação de cobrança, condenando a apelante ao pagamento do valor de R$ 49.854,71.

Comprovados os requisitos, defiro a gratuidade da justiça ao apelante. Além disso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia refere-se à responsabilidade da empresa apelante, que, conforme estabelecido no contrato, deveria reter e repassar ao apelado os valores consignados nos contracheques dos seus funcionários, prática esta que deixou de ser cumprida a partir de junho de 2019.

A apelante sustenta que não possui responsabilidade direta sobre os valores devidos, argumentando que eventuais quantias descontadas foram devolvidas aos empregados, os quais passaram a quitar seus empréstimos diretamente junto ao banco.

Dispõe o art. 186 e art. 927, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
e, na hipótese de causar dano a outrem,
fica obrigado a repará-lo
.

Prevê, outrossim, o art. 5º, § 1º, da Lei n. 10.820/03 que o empregador [...]
responderá como devedor principal e solidário perante a instituição consignatária por valores a ela devidos em razão de contratações por ele confirmadas na forma desta Lei e de seu regulamento que deixarem, por sua falha ou culpa, de ser retidos ou repassados
.

Do que se extrai dos autos, encontra-se incontroverso que o apelante deixou de repassar os valores inerentes ao empréstimos consignados contratados pelos seus empregados com o apelado, fato que, portanto, independe de prova, sendo desnecessária a oitiva de testemunha para tanto, na forma do art. 374, inciso III, do CPC.

A controvérsia acerca do desconto ou não dos valores em relação aos empregados mostra-se inócua na presente hipótese, haja vista que para a configuração do ato ilícita é suficiente a ausência de repasse dos respectivos valores, situação que coloca o apelante na condição de devedor principal e solidário perante a instituição consignatária, conforme art. 5º, § 1º, da Lei n. 10.820/03.

Esse também é o entendimento da jurisprudência, vejamos:

Se o empregador não retém ou não repassa os valores, responde sempre, como devedor principal e solidário, perante a instituição consignatãria. E a própria lei que criou o crédito consignado que submete a instituição consignatãria, no caso de não retenção ou de não repasse dos valores, aos efeitos da recuperação da empresa conveniada. Agravo de instrumento não provido.
(TJ-SP - AI: 4735536920108260000 SP 0473553-69.2010.8.26.0000, Relator: Romeu Ricupero, Data de Julgamento: 01/03/2011, Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de Publicação: 15/03/2011)

A omissão da apelante em realizar o repasse dos valores descontados configura ato ilícito e enseja o dever de reparação pelos prejuízos causados ao banco apelado. A relação contratual e o princípio da proteção da confiança justificam a manutenção da sentença, que adequadamente determinou o ressarcimento dos valores ao apelado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial do dia 26/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.